Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-43.2019.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013993-43.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), FORCA NOVA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME - CNPJ: 20.620.645/0001-34 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), DAIANA CASTRO MENDES - CPF: 032.757.541-73 (APELADO), DILSON DURAES - CPF: 020.296.438-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR CANCELAMENTO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal devido ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção de execução fiscal por cancelamento de CDA após a citação e defesa dos executados, e se, alternativamente, os honorários poderiam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios à parte que deu causa ao processo. No caso, o cancelamento da CDA ocorreu após a citação e defesa dos executados, cabendo, portanto, a condenação da Fazenda Pública em honorários. 4. O pedido de fixação dos honorários por equidade merece parcial acolhimento, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Honorários advocatícios reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. Nos casos de extinção de execução fiscal por cancelamento de CDA após citação e defesa, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade. 2. É admissível a fixação dos honorários por equidade para evitar a imposição de ônus desproporcional ao ente público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 5º e 8º; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, ajuizada contra For
ç
a Nova Construções Elétricas LTDA - ME, Daiana Castro Mendes, Dilson Durães, no qual o Juízo, tendo em vista a informação do cancelamento da CDA que era objeto desta ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, julgo extinta a ação, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos e, naquilo que exceder, nas faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Inconformado com a condenação em honorários, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, a inaplicabilidade do entendimento do STJ que fundamentou a sentença recorrida. Argumenta que a extinção da execução fiscal foi decorrência direta do julgamento dos embargos à execução, e que já houve condenação anterior em honorários na fase de embargos, razão pela qual nova condenação configuraria bis in idem
.

Subsidiariamente, pleiteia que, se mantida a condenação, os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, considerando a inexistência de proveito econômico obtido.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, argumentando que houve inovação recursal por parte do Estado ao discutir o bis in idem
e a fixação de honorários por equidade, o que não foi objeto de discussão na instância inferior. Além disso, defende que o cancelamento da CDA ocorreu em razão de uma ação anulatória de débito fiscal e que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de honorários nas duas ações, pois são autônomas. No que tange ao pedido de fixação de honorários por equidade, afirma que não é aplicável ao caso, uma vez que o valor da causa não é inestimável ou irrisório, devendo prevalecer os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o apelante busca reformar a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentada no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na extinção da execução fiscal.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face de Força Nova Construções Elétricas LTDA - ME, Daiana Castro Mendes e Dilson Durães, em razão de débitos relacionados ao não recolhimento de tributos, como ICMS e a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), totalizando o valor de R$ 43.410,07, conforme a CDA nº 2017475190, inscrita em dívida ativa.

Os executados, após o trânsito em julgado de decisão que anulou a CDA, requereram a extinção da execução, com a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 1º, do
CPC .

Intimada para se manifestar, a Fazenda Pública reconheceu o cancelamento da CDA
e também
requereu a extinção da execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF). O Juízo de primeiro grau, acolhendo a manifestação, extinguiu a execução, mas condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão primordial neste recurso gira em torno da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). O apelante sustenta que, com base no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), estaria isento do pagamento de honorários, uma vez que a extinção ocorreu por iniciativa da Fazenda Pública, antes de qualquer sentença definitiva. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC), para evitar a imposição de um ônus excessivo ao ente público.

No entanto, conforme se verifica nos autos, a extinção da execução fiscal ocorreu após o pedido dos executados de extinção do processo, fundamentado no trânsito em julgado de decisão que anulou a CDA.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao aplicar o princípio da causalidade, atribuindo à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. Segundo esse princípio, quem provoca a demanda ou a prolonga indevidamente deve arcar com os custos processuais. No caso, embora o cancelamento da CDA tenha sido reconhecido pela Fazenda Pública, ele ocorreu somente após a atuação processual da parte executada, o que resultou na movimentação do aparato judiciário e na necessidade de contratação de advogado para a defesa. Portanto, é cabível a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Esse entendimento é reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.659.645/RS, que dispôs que, uma vez extinta a execução fiscal após a citação e apresentação de defesa, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recai sobre a parte que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade
. O excerto relevante do julgado assim dispõe:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

O acórdão recorrido consignou: “Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em honorários advocatícios”.

O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, extinta a Execução Fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

Recurso Especial não provido.

(REsp 1.659.645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017)” (
g.n
.
)

Neste sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, em situações análogas, já se manifestou pela aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, como ocorreu no presente caso.

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 6º; 90, §4º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.

(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

Além disso, a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça reforça este entendimento, ao dispor que:

“Súmula nº 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Contudo, quanto ao pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade, tal pleito merece análise. O artigo 26 da LEF prevê a possibilidade de extinção da execução fiscal sem ônus para as partes quando o cancelamento da CDA ocorre antes da sentença. No entanto, mesmo diante dessa previsão, a jurisprudência reconhece que, quando há atuação da defesa, os honorários advocatícios são devidos, mas sua fixação deve observar os critérios de equidade, de forma a evitar a imposição de um ônus desproporcional ao ente público.

Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.967.127/RJ, no qual se determinou que, ainda que os honorários sejam devidos em razão da atuação da defesa, sua fixação deve se dar de forma equitativa, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015
. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
03/12/2019. 4.
A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.
5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2022)”. (
g.n
.)

Ainda, corroborando essa tese, o STJ reafirma que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da CDA, quando não há julgamento de mérito, permite a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, conforme o entendimento já consolidado. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que a extinção da execução fiscal, pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, como na espécie, enseja a fixação da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade, a despeito da previsão do art. 26 da Lei 6.830/1980. Todavia, o juízo de equidade deve nortear seu arbitramento. Precedentes.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1862598 SC 2020/0039521-7, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em 10/06/2024,
DJe
17/06/2024).

Portanto, embora seja devido o pagamento de honorários, a extinção com fundamento no artigo 26 da LEF permite a aplicação do juízo de equidade, a fim de evitar a desproporcionalidade na fixação dos honorários, sobretudo quando a execução fiscal é cancelada por iniciativa da Fazenda Pública.

Quanto à alegação de duplicidade na incidência de honorários advocatícios, a ação anulatória constitui ação de conhecimento incidental à execução fiscal. Por essa razão, os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na execução fiscal quanto na ação anulatória, desde que respeitados os limites percentuais e os parâmetros legalmente previstos.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES CONEXAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...]

II – São devidos honorários advocatícios nas execuções fiscais, independentemente de existir condenação em outras ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros legalmente previstos. Precedentes. [...]
.

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no REsp 2021159/SP, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de novembro de 2022)”.
(
g.n
.)

Desta feita, os honorários advocatícios de sucumbência são devidos na execução, mesmo já tendo havido condenação na ação anulatória, devendo a respectiva verba ser fixada considerando o disposto no art. 85 e seus parágrafos, do CPC.

Releva notar, ainda, que n
o presente caso, após a manifestação da parte executada solicitando a extinção da execução e o cancelamento da CDA, a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido
e
requereu a extinção da execução fiscal. Dessa forma, a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, que permite a redução pela metade dos honorários, é pertinente e deve ser aplicada de ofício,
por ser matéria de ordem pública
.

Portanto, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme previsto no dispositivo legal mencionado. Esse entendimento encontra respaldo em precedentes recentes, inclusive nesta Câmara, que já decidiu em casos semelhantes:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
."

(TJMT - Apelação Cível nº 0000730-64.2010.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2024, DJE 17/10/2024) (
g.n
.)

Diante disso, entendo que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa pelo juízo de primeiro grau resultam em uma verba desproporcional. Assim, fixo os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base nos critérios de equidade
(
art. 85, §8º, do CPC)
, e aplico de ofício a redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, resultando no valor final de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com base nos critérios de equidade, e aplico de ofício a redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, resultando no valor final de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024